Tribunal: TJPA
Processo: 0859929-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859929-36.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA PROTESTADA. SERVIÇO DE PRATICAGEM COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL VIGENTE. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em duplicatas protestadas relativas à prestação de serviços de praticagem. A apelante sustenta inexistência de título executivo, ausência de contrato vigente, excesso de execução e irregularidade nos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se duplicatas protestadas, acompanhadas de prova da prestação de serviços de praticagem, constituem título executivo extrajudicial mesmo sem contrato formal vigente; (ii) estabelecer se há excesso de execução quando a devedora impugna os valores sem demonstrar objetivamente o montante correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata protestada, acompanhada de prova da prestação do serviço, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC.

A ausência de contrato formal vigente não afasta a exigibilidade do crédito quando o serviço foi solicitado, prestado e não pago.

A devedora não pode invocar normas internas ou ausência de renovação contratual escrita para afastar obrigação decorrente de serviço efetivamente utilizado.

A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte solicite e usufrua o serviço para, depois, recusar o pagamento por entraves internos.

A alegação de excesso de execução exige indicação objetiva do valor correto, com memória discriminada e critérios técnicos, não bastando impugnação genérica.

A expectativa de futura definição administrativa pela CNAP não suspende crédito vencido por serviço já prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A duplicata protestada, acompanhada de prova da prestação do serviço, constitui título executivo extrajudicial hábil. 2. A ausência de contrato formal vigente não afasta o dever de pagar por serviço solicitado, prestado e inadimplido. 3. O excesso de execução exige demonstração objetiva do valor correto, com memória discriminada e critérios técnicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, I; 803, I; 917, I e § 2º, IV; 1.007, §§ 2º e 4º; 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1022062-05.2023.8.26.0004, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024; TJSC, Apelação nº 0312835-76.2018.8.24.0064, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 1.790.004/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp nº 1.339.580/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.06.2020; STJ, REsp nº 1.192.678/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.11.2012; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013855-23.2023.8.26.0002, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a execução fundada em duplicatas protestadas ajuizada por EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA, julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do título executivo e afastando as alegações de inexigibilidade e excesso de execução.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em faturas/duplicatas relativas à prestação de serviços de praticagem, acompanhadas de protesto, referentes a período posterior ao término de contrato formal anteriormente firmado entre as partes (Contrato nº 6000.0068255.11.2, vigente de 01/07/2011 a 30/06/2015).

A sentença recorrida, ao examinar os embargos, consignou que a jurisprudência consolidada reconhece que a duplicata protestada, acompanhada da comprovação da prestação do serviço de praticagem, constitui título executivo hábil, ainda que inexista contrato formal, afastando a alegação de inexigibilidade do título. Rejeitou, igualmente, a tese de excesso de execução, reputando legítima a aplicação de encargos moratórios e a adoção da tabela pública da exequente.

Inconformada, a Apelante aduz, preliminarmente, a
inexistência de título executivo exigível
, afirmando que não há contrato vigente entre as partes nem documento enquadrável nas hipóteses do art. 784 do CPC apto a lastrear a execução. Aduz que as faturas foram unilateralmente emitidas e protestadas, sem a observância do procedimento contratual de medição e ateste dos serviços, o que comprometeria os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade (arts. 803, I, e 917, I, do CPC).

No mérito, sustenta excesso de execução, asseverando que os valores foram arbitrados unilateralmente pela exequente, sem comprovação de critérios objetivos, sendo superiores aos praticados com outras empresas da mesma zona portuária. Argumenta que, ausente relatório de medição validado pela PETROBRAS, não se pode exigir pagamento imediato, sob pena de violação ao art. 917, §2º, IV, do CPC.

Impugna, ainda, os critérios de atualização monetária e juros aplicados, defendendo a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (Temas 99 e 112), vedada a cumulação com outros índices. Requer o afastamento da multa moratória de 2%, por ausência de cláusula contratual expressa, e a exclusão de honorários advocatícios em duplicidade, sob o argumento de que já teriam sido incluídos na inicial da execução e novamente fixados no despacho inaugural.

Por fim, insurge-se contra a inclusão das custas cartorárias de protesto, sustentando que, por se tratar de título executivo, o protesto seria desnecessário e prematuro, não podendo suas despesas ser imputadas à executada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução e a adequação dos encargos, com condenação do apelado aos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ID 34065198.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se à análise da insurgência manejada pela apelante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em duplicata protestada decorrente da prestação de serviço de praticagem.

PRELIMINARES

Da alegada insuficiência do preparo recursal,

não se extrai dos autos demonstração objetiva de ausência de recolhimento, tampouco há deliberação do juízo de admissibilidade reconhecendo deserção ou determinando complementação.

A jurisprudência consolidada prestigia a instrumentalidade e a primazia do julgamento do mérito, sendo inviável reconhecer deserção sem comprovação inequívoca do vício e sem prévia oportunidade de saneamento, nos termos do art. 1.007, §§2º e 4º, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Quanto a existência
de título executivo hábil,
observa-se que a execução em análise está fundada em
duplicata regularmente protestada e acompanhada de documentação comprobatória da efetiva prestação do serviço
, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

Acerca da matéria, destaco:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

A ausência de instrumento contratual formal não descaracteriza, por si só, a exigibilidade do crédito. A relação jurídica material demonstrada nos autos evidencia prestação efetiva de serviço solicitado pela própria executada.

A apelante não nega que o atendimento de praticagem ocorreu. Sua insurgência repousa exclusivamente na inexistência de renovação contratual escrita e em divergência quanto à política interna de contratação.
Tal argumento não possui aptidão para afastar obrigação assumida perante terceiro. Nesse sentido, destaco:

EMBARGOS À EXECUÇÃO LASTREADA EM DUPLICATA MERCANTIL. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Título executivo extrajudicial dotado de exigibilidade, certeza e liquidez. Apresentação de nota fiscal com a discriminação dos serviços prestados. Requerida apresentou documentos comprobatórios da efetiva execução dos serviços e instrumento de protesto. Duplicata que preenche todos os requisitos legais para sua caracterização como título executivo extrajudicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 10220620520238260004 São Paulo, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 14/08/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA POR INDICAÇÃO - NOTAS FISCAIS, BOLETOS, COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E INSTRUMENTO DE PROTESTO - EXECUTORIEDADE CONFIGURADA - DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO - CRÉDITO EXIGÍVEL Conforme compreensão consolidada, "com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual" (REsp n. 1 .790.004/PR, Minª Nancy Andrighi). Comprovada a prestação de serviço por meio de documentos específicos e ausente demonstração efetiva da inexigibilidade do crédito, não há como acolher embargos do devedor tendentes a ver reconhecida a ausência do título executivo ou mesmo a inexistência da dívida. (TJSC, Apelação n. 0312835-76.2018.8.24 .0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18-02-2025).

(TJ-SC - Apelação: 03128357620188240064, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

Logo, normas internas administrativas da própria recorrente não podem ser opostas à parte prestadora do serviço regularmente executado.
Incide, no caso, a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Portanto, não se mostra juridicamente admissível solicitar a manobra, usufruir do serviço, permitir sua execução integral e posteriormente alegar impedimento interno para afastar o pagamento. Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDIÇÃO PARA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA. BALANCETES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo jurisprudência assente no STJ, "a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé" (REsp n. 1 .192.678/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1339580 DF 2018/0195359-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Sendo assim, a
exigibilidade do título encontra-se devidamente caracterizada.

No que tange à alegada nulidade da execução com fundamento no art. 803, I, do CPC
, a insurgência não merece acolhimento, pois o título executivo extrajudicial apresentado corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, na medida em que identifica credor, devedor e origem da obrigação, contém valor determinado e decorre de dívida vencida e inadimplida. Assim,
a mera resistência da devedora ou eventual divergência quanto ao montante exigido não é suficiente para descaracterizar a força executiva do título
, tampouco para tornar ilíquida ou inexigível a obrigação, inexistindo, portanto, hipótese de nulidade da execução.

Nesse sentido, destaco:

EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – Rejeitadas as alegações da parte apelante de ausência de condições necessárias para a execução por quantia certa ajuizada, visto que satisfeitos os pressupostos previstos nos arts. 783 a 788, do CPC, porque a inicial da ação executiva veio instruída (a) com título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 784, III, constituído pelo contrato exequendo assinado pelas partes e por duas testemunhas, com a obrigação líquida cerca e exigível, em que o valor da cláusula penal compensatória, por desistência do contrato pela parte devedora, é definido em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos; (b) contém afirmação de inadimplência da parte devedora relativamente à cláusula penal compensatória; e (c) não há necessidade de dilação probatória para comprovar a exigibilidade da cláusula penal compensatória pactuada, uma vez que a desistência do contrato exequendo pela parte devedora, além de incontroversa, está suficientemente demonstrada pelos documentos juntados pela própria parte embargante. CLÁUSULA PENAL – Embora lícita a exigência de cláusula penal compensatória, em hipótese como a dos autos, de rigor, a redução da multa pactuada em 30%, para 5% (cinco por cento) desse valor, por apreciação equitativa, nos termos do art. 413, do CC, uma vez que o valor da multa pactuada no contrato objeto da ação mostra-se manifestamente excessiva, por se revelar desproporcional à natureza e finalidade do negócio, considerando as peculiaridades do caso dos autos, em que: (a) a parte devedora manifestou seu desinteresse da execução do contrato no mesmo dia de sua celebração; e (b) a parte embargante sequer especificou fato concreto revelador de grave prejuízo decorrente do resilição unilateral do contrato pela parte embargante. EXCESSO DE EXECUÇÃO – Reconhecimento do excesso de execução com relação à verba honorária incluída no demonstrativo de débito, que instrui a execução, em montante que sobejar o valor fixado do julgamento do presente recurso, em razão da sucumbência da parte embargada devedora. EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Reconhecimento de excesso de execução, por cobrança abusiva de parcela e/ou encargo, não retira a executividade, nem a liquidez do título exequendo, apenas e tão somente, determina o decote do excesso que sobejar o efetivamente devido, prosseguindo a execução pelo que remanescer
– Reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, os embargos à execução, para: (a) reduzir o débito da multa decorrente da cláusula penal compensatória, para de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com incidente de correção monetária e dos juros de mora a partir dos respectivos termos iniciais nela estabelecidos no demonstrativo de débito, que instruiu a execução; e (b) reconhecer o excesso de execução com relação à verba honorária incluída no demonstrativo de débito, que instrui a execução, em montante que sobejar o valor fixado do julgamento do presente recurso, em razão da sucumbência da parte embargada devedora. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013855-23.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

A apelante sustenta que os valores executados teriam sido fixados unilateralmente pela apelada, defendendo a adoção de parâmetros vinculados a contrato extinto em 2015. Contudo, a alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva do valor reputado correto, acompanhada de memória discriminada e critérios técnicos, não sendo suficiente a mera impugnação genérica fundada em inconformismo com os valores cobrados.

No caso, a recorrente limitou-se a afirmar que a cobrança excederia parâmetros anteriores e que os valores seriam elevados, sem comprovar abusividade concreta, violação normativa específica, discrepância objetiva no montante exigido, existência de valor incontroverso consignado ou fixação administrativa vinculante. De outro lado, a apelada sustentou que os valores eram públicos, previamente divulgados e regularmente praticados no setor, circunstância não infirmada por prova idônea.

Além disso, embora alegasse discordância histórica quanto aos preços, a apelante continuou solicitando os atendimentos, sem buscar previamente a via administrativa própria ou adotar medida judicial preventiva específica. Assim, tendo recebido a prestação e permanecido inadimplente, correta a sentença ao afastar o alegado excesso de execução, diante da ausência de prova robusta apta a desconstituir o título executivo.

A alegação de descumprimento contratual pela apelada não afasta a exigibilidade da obrigação, pois eventual divergência em tratativas negociais futuras ou discussão paralela sobre novos ajustes não exonera a PETROBRAS do pagamento por serviço efetivamente solicitado, prestado e não quitado.

Também não prosperam as teses de ausência de aquiescência quanto aos preços e de espera por definição da CNAP, uma vez que a obrigação decorre da conduta da própria recorrente, que solicitou e utilizou o serviço, houve realização da manobra, emissão do título e inadimplemento. A expectativa de futura regulamentação administrativa não suspende crédito vencido nem constitui causa legal impeditiva do pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observados os critérios previstos nos §§2º e 8º do referido dispositivo legal,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, mantida a exigibilidade conforme fixada na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026